Tribunal: TJDFT
Processo: 0703318-21.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703318-21.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: G. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: LUCILENE MAIA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. SAÚDE. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TABELA DA OAB. APLICAÇÃO. 1. A fixação dos honorários sucumbenciais na obrigação de fazer com base no direito à saúde segue, preferencialmente, a apreciação equitativa, considerando ser inestimável o proveito econômico. 2. Deve-se observar os parâmetros do arbitramento dos honorários por equidade descritos no art. 85, § 8o-A, do CPC, que remete aos “valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 85, § 8o-A, do CPC, ao argumento de que a verba honorária deveria ter sido fixada de acordo com a apreciação equitativa, sem vinculação à tabela de honorários da OAB-DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 8o-A, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027